Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018240-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), WENDELL DE SOUZA GIROTTO - CPF: 028.782.541-80 (AGRAVANTE), ABEL GARCIA DA SILVA - CPF: 118.682.609-68 (AGRAVADO), LEONILDES MARCELINO - CPF: 006.323.549-84 (AGRAVADO), VITORIO GARCIA DA SILVA - CPF: 331.772.879-53 (AGRAVADO), MARIA ELENA PORTO GARCIA - CPF: 549.660.519-91 (AGRAVADO), GIOVANI MARCELLO PALOSCHI - CPF: 835.034.631-00 (AGRAVADO), GUSTAVO CELESTINO PALOSCHI - CPF: 024.265.291-30 (AGRAVADO), LUIZ DOMINGOS AQUINO - CPF: 235.571.929-20 (AGRAVADO), IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - CPF: 564.275.149-20 (AGRAVADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO VIA POSTAL – MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – PESSOA FÍSICA – NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PROPRIO CITANDO ART. 248, § 1º, do CPC) – NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA (ART. 280 DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015
.
(STJ - REsp: 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WENDELL DE SOUZA GIROTTO em face de decisão prolatada pelo juízo Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos nº 1000248-16.2018.8.11.0040 –Cumprimento de Sentença – proposta em desfavor de ABEL GARCIA DE SILVA e OUTROS – rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a decisão interlocutória lançada dos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, que não reconheceu a nulidade de citação e deu prosseguimento a execução.

Alega que foi surpreendido no dia 02/06/2021 com intimação feita via carta precatória, onde se fixava o prazo de 15 dias pra que pagasse a quantia de vultuosa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Sustenta que nunca foi citada para contestar a demanda.

Alega que, compulsando os autos de origem, constatou que na fase de conhecimento a citação foi feita via AR, pelos correios, e quem assinou o Aviso de recebimento foi terceiro, pessoa estranha a lide: desconhecendo a presente ação o recorrente não apresentou contestação, sendo declarado revel.

Aduz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e apontou a nulidade de citação.

Contudo, que o juízo “a quo” ao arrepio do que dispõe o Código de Processo Civil, julgou válida a citação, e utilizou-se dos requisitos de validade de citação da PESSOA JURIDICA, ao fundamentar que ficou comprovado que o endereço lançado no AR. é o endereço residencial do agravante.

Alega que de fato o endereço lançado do AR. é o endereço do agravante, ocorre que a citação não foi recebida por ele, o art. 248 do CPC é muito claro sobre o requisito de validade da citação por correio.

Assevera que a lei admite a citação por correio, desde que o recibo seja entregue ao citando, e que ele assine o recibo, no caso em tela isto não ocorreu, a citação conforme imagem colacionada acima, foi recebido pela Sra. Gabriely Braga, pessoa que sequer reside no endereço.

Ainda, na época em que a citação chegou no endereço do agravante (maio de 2018), o recorrente ocupava cargo de Assessor Parlamentar na ALMT (Assembleia Legislativa de Mato Grosso), conforme folha de pagamento do mês de maio/2018, obtida no portal da transparência da ALMT.

Portanto, devido a rotina do recorrente de se dividir entre duas cidades, possivelmente, sequer estava em Rondonópolis na data em que o AR foi recebido.

Discorre sobre a tutela de urgência.

Requer, o recebimento do Agravo de Instrumento, em o seu termo, a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspenção da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso.

Ao final, o provimento integral ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para REFORMAR A DECISÃO para que seja declarada a nulidade da citação na fase de conhecimento, por consequência a declaração de nulidade de todos os atos processuais realizados, voltando o processo a fase de contestação com a intimação do réu para fazê-la no prazo legal.

A liminar foi deferida (id.n.º 143671154).

Contrarrazões (id.n.º 145537184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WENDELL DE SOUZA GIROTTO em face de decisão prolatada pelo juízo Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos nº 1000248-16.2018.8.11.0040 –Cumprimento de Sentença – proposta em desfavor de ABEL GARCIA DE SILVA e OUTROS – rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso (id.n.º 142940663):

“(...)

In casu, o pleito não merece prosperar.

Cumpre registrar que a alegada nulidade da citação não merece guarida, uma vez que a correspondência para citação foi encaminhada no endereço do ora executado constante na Matrícula encartada em id. 87098952, pgs. 1/2.

A ciência revela-se ainda mais evidente quando se observa que a intimação para cumprimento de sentença foi realizada no mesmo endereço, qual seja, Rua Barão do Rio Branco, n. 04140, Monte Líbano, Rondonópolis/MT.

Aliado a isso, em momento algum o demandado afirma ou comprova não residir no endereço mencionado.

Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada em id. 57609637 pelo executado Wendell de Souza Girotto
.

(...)”

Pois bem.

Acerca da citação de pessoa física pelo correio, determina o §1º do art. 248 do CPC que carta será registrada para entrega ao “citando”, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Já a Súmula 429 do STJ estabelece: “A citação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento.”

Assim, da leitura do referido artigo, em especial do parágrafo 1º, extrai-se que se o citando for pessoa física, a carta citatória deverá ser entregue diretamente a ele, devendo a assinatura do mesmo constar no aviso de recebimento.

A não observância do que prescreve o artigo 248, gera nulidade do ato citatório, nos termos do que dispõe o artigo 280 do CPC, in verbis:

Art. 280.
As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.
2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2020) (destaquei)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE TORNOU NULA A CITAÇÃO DO EXECUTADO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO – CARTA RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – INVALIDADE – NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL - ARTIGOS 242 E 248, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os artigos 242 e 248, § 1º, do CPC, denotam o caráter personalíssimo do ato citatório da pessoa natural, de modo que a citação deve ser feita pessoalmente ao Réu e, sendo ela via postal, o recibo deve ser assinado pelo citando.

Na hipótese, a citação não foi recebida pelo demandado (ora agravado), mas por Beatriz Pereira Asnal, supostamente filha do executado, pessoa estranha à lide.

Não se aplica ao caso a Teoria da Aparência, que permite nos casos de pessoa jurídica o recebimento da citação por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Assim, recebida a carta de citação por pessoa diversa da Ré, não teve a parte Agravada ciência inequívoca da demanda contra ela ajuizada, sendo, de rigor, o reconhecimento do vício de citação, devendo ser renovado o ato citatório.

(N.U 1007359-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, declarando a nulidade citação postal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023